Tribunal: TJBA
Processo: 8146348-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146348-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GEORGE GOMES DAMASCENO Advogado(s): LEONARDO CRUZ DOS SANTOS APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE MOTORISTA PARCEIRO E PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE USUÁRIO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. VERIFICAÇÃO FACIAL NÃO CONCLUÍDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de 99 Táxis Desenvolvimento de Softwares Ltda., relativa ao alegado descredenciamento arbitrário de conta de motorista parceiro na plataforma da ré. O autor buscava a reativação do cadastro e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o descredenciamento do autor da plataforma digital da ré ocorreu de forma arbitrária e sem observância do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer se houve violação contratual apta a justificar o bloqueio da conta, nos termos previstos nos Termos de Uso aceitos pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A verificação facial é cláusula contratual expressa e procedimento de segurança previsto nos Termos de Uso (ID 87917737), sendo vedado o compartilhamento de conta com terceiros, sob pena de cancelamento imediato. 4. A empresa demonstrou, por meio de documentação eletrônica idônea, que houve falha na verificação facial, com tentativa de acesso por indivíduos não cadastrados. 5. O bloqueio da conta foi motivado por infração contratual e não por conduta arbitrária da ré, sendo exercício regular de direito amparado pela liberdade contratual e pela função social do contrato (CC, art. 421). 6. A alegação de ausência de contraditório não se sustenta, pois o autor foi notificado do bloqueio (ID 87917724 – pág. 10) e não adotou medidas para refutar tecnicamente as provas ou requerer produção de prova pericial. 7. A relação entre as partes é de natureza privada, e não há elementos que demonstrem má-fé, abuso de direito ou ilicitude por parte da ré no exercício de suas prerrogativas contratuais. 8. Jurisprudência pátria reconhece como lícito o descredenciamento unilateral de motorista parceiro quando verificado descumprimento das cláusulas contratuais, especialmente em casos de verificação facial inconclusiva ou indícios de uso indevido por terceiros. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CPC/2015, arts. 373, I e II; art. 85, § 11; art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0802677-72.2022.8.19.0202, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 16.03.2023; TJ-SE, AC nº 0054697-63.2021.8.25.0001, Rel. Des. Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, j. 22.07.2022; TJ-MG, AC nº 1.0000.22.004118-0/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 03.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº 8146348-27.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante GEORGE GOMES DAMASCENO e como Apelado 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR